Tribunal: TJDFT
Processo: 0724932-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724932-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DA COSTA PEDROSO IMPETRANTE: MARIANA DE OLIVEIRA CAMARGO, CARLO VELHO MASI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO DA COSTA PEDROSO, condenado definitivamente à pena de 15 anos de reclusão pelo delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 20/07/2020, nos autos da Execução Penal no 0094795-77.2016.8.21.0001, que determinou a realização de exame criminológico no paciente (ID 17950390 – p. 25). Alegam os impetrantes, em síntese, que a data de implemento do requisito objetivo necessário à progressão do regime fechado para o semiaberto dar-se-á em 26/07/2020, o que já justificaria a impetração do habeas corpus, pois o trâmite de um agravo ultrapassaria tal data. Afirmam que há diversos períodos de remição ainda pendentes de serem descontados, os quais ainda não foram atualizados no relatório do paciente, o que indica que certamente ele já conseguiu o requisito objetivo, bem como ainda tramita agravo neste Tribunal de Justiça para remir a aprovação no ENEM. Sustentam que a decisão impugnada é genérica e a realização do exame foi requerida justamente porque o paciente está em vias de progredir de regime, não havendo como deixar de se aplicar a Súmula Vinculante no 26, do Supremo Tribunal Federal, bem como alega que a decisão viola a Súmula no 439, do Superior Tribunal de Justiça. Dizem que o pedido não pode ser fundamentado na gravidade abstrata do delito e o paciente realizou diversos cursos e demonstra comprometimento com a ressocialização e, por ser um apenado exemplar, trabalhador e estudioso e que nunca apresentou problemas, postulam a dispensa da avaliação criminológica. Assim, requerem o deferimento da liminar para suspender a determinação de realização criminológica e, no mérito, a concessão da ordem (ID 17950386). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, porquanto não constitui via idônea para o pleito formulado. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo homicídio de sua ex-companheira, praticado em 12/12/2005, no estado do Rio Grande do Sul, o qual transitou em julgado em 03/12/2015 (download, p. 655 e 891) e foi preso nesta capital federal em 12/03/2018, estando cumprindo sua pena desde então. Entretanto, ainda não cumpriu sequer 2 anos e meio de pena, necessários para a progressão de regime. Os impetrantes pretendem, em apertada síntese, suspender a realização de exame criminológico no paciente, determinada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais na decisão impugnada (ID 17950390 – p. 55), portanto, matéria afeita à execução penal, impugnável por meio de recurso de agravo, no qual se poderá discutir amplamente o entendimento registrado pelo juízo. Ainda que o paciente tenha diversos cursos e estudos para o fim de remição, os apelantes afirmam que o requisito objetivo para a progressão somente será alcançado o dia 26/07/2020 e, em tendo sido a decisão impugnada proferida em 20/07/2020, ainda encontra-se dentro do prazo recursal, razão pela qualquer impugnação deve ser feita por meio de Recurso de Agravo. Ademais, observa-se dos autos que a defesa já ajuizou diversos requerimentos e a autoridade coatora está prontamente decidindo o que lhe é demandado. Tem-se que o habeas corpus fica reservado às situações em que está em apreciação a liberdade de ir e vir do paciente, o que não está demonstrado no caso, em que ele, como dito alhures, encontra-se cumprindo condenação definitiva por homicídio, em regime fechado, não havendo ilegalidade neste momento, apta a amparar pedido de liberdade do paciente, o qual ainda deverá progredir para o regime semiaberto, devendo ser considerado que ainda lhe falta cumprir mais de 12 anos de sua pena. Além do mais, a progressão de regime prisional deve apreciar os requisitos objetivo e subjetivo. Assim, no caso em exame, verifica-se que o pleito do impetrante impugna decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, contra a qual é cabível Recurso de Agravo, consoante art. 197 da Lei de Execução Penal, segundo o qual: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Ademais, não vislumbro decisão teratológica nem situação de ilegalidade que possa acarretar prejuízo à liberdade de ir e vir ao paciente, a qual tenha que ser apreciada, de pronto, por meio de habeas corpus. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito dos impetrantes em favor do paciente. Anote-se que, segundo o que tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus constitui “garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhada, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico” (HC no 104.045/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber). A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020 13:19:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator